Tribunal: TJDFT
Processo: 0004841-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0004841-10.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELANTE: COLEGIO OLIMPO LTDA APELADO: LORENA STIVAL GONCALVES, MARCELO DE MORAES MELO, MARIANA SCHAPER BERNADELLI, RODRIGO BERNADELLI SANTOS, SERVIÇOS EDUCACIONAIS MR LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por CONCEPTU SERVIÇOS EDUCACIONAIS MR LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, que, em autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO – processo no 0004841-10.2016.8.07.0001 -, ACOLHEU PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade (ID no 21477310), declarando EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em relação à empresa executada, ora recorrente (ID no 21477326). Em suas razões recursais (ID no 21477360), a parte apelante informa que a r. decisão atacada teria, equivocadamente, deixado de condenar o apelado ao pagamento de verbas de sucumbência. Pretende, desta forma, obter, com o provimento do presente recurso, a fixação de honorários em benefício dos advogados constituídos. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Do teor da decisão atacada, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com relação à executada, CONCEPTU SERVIÇOS EDUCACIONAIS MR LTDA, possível aferir natureza meramente interlocutória, já que inexiste, neste provimento judicial, caráter terminativo, quando considerado o processo em sua integralidade. Explico. Inobstante o processo tenha sido extinto, com relação ao primeiro réu, ora recorrente, teve prosseguimento com relação às pessoas de LORENA STIVAL GONÇALVES e MARCELO DE MORAIS MELO. Nesses casos, embora a decisão tenha sido terminativa em relação ao recorrente, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação. Essa conclusão decorre da exata dicção do art. 354, parágrafo único, do CPC. Confira-se, a propósito, o teor do referido dispositivo: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos I e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Indubitável, portanto, que o pronunciamento atacado pelo presente recurso se conforma no conceito de decisão interlocutória, notadamente por não ter a decisão posto fim à fase de conhecimento do processo, senão apenas promovendo limitação à composição do polo passivo da demanda, em razão da ilegitimidade passiva constada quanto a um dos réus originalmente demandados. Ademais, o art. 1.015 do CPC determina, de maneira bastante clara, e, portanto, indene de questionamentos, que, a decisão interlocutória proferida no bojo do processo deve ser impugnada por meio de recurso de agravo de instrumento e não apelação. Em sendo assim, revela-se incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de apelação cível no lugar de agravo de instrumento constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, sobretudo por contrariar expressa disposição legal. Nesse sentido, confira-se entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE UMA DAS PARTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. III - É cabível o agravo de instrumento contra decisão que extingue o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva de uma das partes, porquanto ostenta natureza interlocutória. IV - Desse modo, no caso de interposição de apelação, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a existência de erro grosseiro. Precedentes. V - Recurso Especial não provido. (REsp 1677623/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DE UM DOS CORRÉUS. DENTRAN/DF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO E NÃO SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.PORQUANTO. DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR INTERMÉDIO DE AGRAVO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 354 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra decisão interlocutória proferida pela 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com reivindicação de posse e pedido liminar, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/DF em sua contestação, excluindo a autarquia do feito, e o julgou extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. O §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, dispõe que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". 2.1. O § 2o, por sua vez, afirma que "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o".2.2.Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar no "conceito legal" de sentença. 3. No caso em análise, a recorrente interpôs apelação em face de decisão interlocutória que determinou a exclusão de um dos corréus do pólo passivo da demanda (DETRAN/DF), bem como extinguiu o feito sem resolução de mérito apenas em relação a essa parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando o correto teria sido ingressar com agravo de instrumento, segundo dispõe o art. 354, Parágrafo único, do CPC. 3.1. Tal decisão tem caráter interlocutório, não pondo fim ao procedimento em contraditório pelo simples fato do feito seguir em relação às partes que nele remanesceram. 3.2. Como a fase cognitiva não foi encerrada, conclui-se que o pronunciamento do juiz tem caráter de decisão interlocutória. 3.3. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 3.4. Precedente desta Corte: "3. A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita." (20140110068030APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/04/2017). 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1089156, 20150110859073APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 312/330) Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo, por inadequação da via recursal eleita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Por tais razões, demonstra-se inadmissível o presente recurso de apelação, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal, não sendo, ademais, possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a caracterização de erro grosseiro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por CONCEPTU SERVIÇOS EDUCACIONAIS MR LTDA, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III do RITJDFT, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021 16:18:07. Desembargador Gilberto Pereira Relator